Tribunal: STF
Processo: ARE 1271942
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REVOGAR A DECISÃO QUE HAVIA CONCEDIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. NATUREZA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF.  PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE PROCESSUAL, BEM COMO DA EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC E ART. 18 DA LEI FEDERAL 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. No caso, incide o óbice da Súmula 735 do STF, considerando que se trata de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento em que se discute a manutenção do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida.



    2. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento.



    3. O art. 18 da Lei Federal 7.347/1985, isenta o autor da ação civil pública das despesas processuais e de honorários advocatícios, salvo nos casos de má-fé. No entanto, tal dispositivo não autoriza a exclusão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    5. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental.